Tribunal: TJDFT
Processo: 0721733-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721733-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA PEREIRA DE ALMEIDA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 410 D E S P A C H O Considerando que o apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça, como exaustivamente debatido nos diversos recursos anteriormente interpostos, recolha-se o preparo, em dobro, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção - art. 1.007, § 4o, do CPC. Saliento que o presente despacho não tem cunho decisório, pois, reitere-se, a questão da gratuidade está alcançada pela preclusão. Trata-se, apenas, de conceder a oportunidade de recolhimento dobrado do preparo, com faculta a lei processual. Logo, a prática de quaisquer atos com intuito protelatório - inclusive recursos, mas não limitados a eles - será sancionada, nos termos da lei. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator